Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740077-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE FERREIRA HORTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal distribuída por JOSÉ FERREIRA HORTA, em face da sentença de ID n.o 19599135, relativa aos processos n.o 4605/93 e 4578/93, que foram renumerados respectivamente para 6405/93 e 13089/93, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente. Intimado do despacho de ID n.o 19717641, que determinou a juntada da sentença e de documentos essenciais do processo principal, a parte autora juntou aos autos apenas a sentença na petição de ID n.o 20793547. Enviados os autos à d. Procuradoria para oferta de parecer, esta manifestou-se pela juntada de documentos ausentes aos autos para fiel compreensão do caso concreto. Dessa forma, fica a parte autora intimada para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a integralidade do que fora requerido pela d. Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos da manifestação de ID n.o 21393573, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se, intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 16:57:02. ROBSON BARBOSA Desembargador